Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745108-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLINICA GIOVANA MAZZOTTI MEDICINA FELINA LTDA D E C I S Ã O Recurso recebido em relatoria eventual, apenas para o exame do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela CLÍNICA GIOVANA MAZZOTTI MEDICINA FELINA LTDA, processo n. 0740221-09.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência deferiu a tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 173485961 dos autos de origem): “A prova documental, que instruiu a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora exigir que a ré se abstenha de cobrar o valor da multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) e, também, as mensalidades de outubro e novembro de 2023, em virtude do pedido de cancelamento do plano de saúde. Isso porque, através da análise do documento de ID 173325416 – Pág. 1, é possível afirmar que a autora, em 01/09/2023, manifestou sua vontade no sentido de rescindir o contrato formalizado entre as partes. Ocorre que, não obstante a autora tenha exercido o seu direito à resilição unilateral do plano de saúde, a ré informou que “o contrato estará ativo até 02/11/2023 e durante este período as mensalidades devem ser pagas” e, ainda, que “haverá também multa pecuniária” (ID 173325416 – Pág. 2). Nesse contexto, considerando que a autora, na qualidade de consumidora, tem o direito subjetivo de promover a resilição unilateral do contrato (art. 54, § 2o, do CDC), independentemente da observância de período de fidelidade e, também, de prévia notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias; impõe-se reconhecer que a cobrança pela ré das mensalidades vincendas relativas aos meses de outubro e novembro de 2023 e, também, de multa pecuniária caracteriza conduta abusiva e, portanto, ilegítima. Se não bastasse a constatação acima que evidencia a ilicitude do comportamento da ré, o perigo de dano decorre do fato de que, eventual inadimplemento em relação às sobreditas mensalidades e multa pecuniária, possibilitará a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes ou o protesto de dívida, com consequente restrição ao crédito para os negócios em geral. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora consistente no pedido de que a empresa ré cessasse a cobrança realizada e retirasse seu nome do cadastro de inadimplentes sob pena de multa. 1.1. Nesta sede recursal a parte autora pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado que a requerida cesse imediatamente a cobrança discutida, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em suma, que houve pedido de cancelamento do plano de saúde por parte dela em 01/01/21, devidamente recebido pela empresa em 04/01/21. 2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2.1. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. 4. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 5. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 6. Decisão agravada reformada, de forma a deferir a tutela de urgência, para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433064, 07123279520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência: a) determinar que a ré se abstenha de promover a cobrança em face da autora, por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual, das mensalidades vincendas nos meses de outubro e novembro de 2023 em relação ao plano de saúde resultante do instrumento de comercialização no 168594, cuja rescisão consta do ID 173325417; e b) determinar que a ré se abstenha de promover a cobrança em face da autora, por qualquer meio físico, eletrônico ou virtual, da multa pecuniária prevista na cláusula no 10.3 do plano de saúde (ID 173325410 – Pág. 37) resultante do instrumento de comercialização no 168594, cuja rescisão consta do ID 173325417. Fixo multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada cobrança realizada em desconformidade com as obrigações de não fazer fixadas nas letras “a” e “b” acima, devidamente comprovada nos autos, após a regular intimação pessoal da ré. Deixo para analisar o pedido de fixação da data da rescisão do contrato, ao final, por ocasião da prolação de eventual sentença desconstitutiva da relação jurídica obrigacional existente entre as partes. (...)” Inconformada, a parte ré recorre. Narra que as partes firmaram contrato no dia 10 de janeiro de 2023, cujo objeto é um Plano Coletivo Empresarial, entretanto, a agravada/autora, em 01 de setembro do corrente ano entrou em contato com a empresa agravante, notificando a resilição contratual. O ajuizamento da ação decorre da multa de 50% do valor das mensalidades que seriam devidas até o final do contrato. Em suma, diz que a cobrança da multa não é abusiva, pois não teria sido observado o aviso prévio de 60 (sessenta dias) previsto no contrato. Defende que deve ser observado o mutualismo. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, ou menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo. Preparo no ID 52624509. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, neste momento incipiente, urgência que autorize o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Vale dizer, a discussão envolvendo a aplicabilidade ou não da multa contratual não enseja qualquer perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, caso o recorrente, ao final, logre êxito na demanda, poderá perfeitamente buscar o recebimento desta. Quanto a multa cominatória, é cediço que tem natureza coercitiva, e visa compelir o cumprimento da obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Não se verifica, de plano, eventual desproporcionalidade a multa de R$ 4.000,00 para cada cobrança realizada em desconformidade com a determinação judicial, claro que, sem prejuízo de eventual reavaliação desta, seja para excluir, reduzir ou até mesmo majorar, ante a demonstração de boa-fé da parte. Com efeito, não se pode olvidar que o cumprimento da ordem judicial, no sentido de que a recorrente não cobre a multa contratual enquanto se discute a sua aplicação, é de simples execução. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator